Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714231-82.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730918-05.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: CHRYSTIAN REIS DE FIGUEIREDO, EDVALDO FERNANDES DA SILVA DESPACHO Em face do ofício retro, manifestem-se as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do agravo em face da extinção da execução originária. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora